Tribunal: STF
Processo: HC 254895
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-12
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Gonçalves Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC nº 885.219/RJ, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal — redação anterior à Lei nº 13.654/2018 —, à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de prova idônea para manter a condenação por roubo.



    Requer, ao final, “seja concedida a ordem, para absolver o paciente.”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 CPP. FORMALIDADES LEGAIS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CONFIRMADO SEM DÚVIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



I. Caso em exame 



1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado para anular condenação por roubo triplamente circunstanciado, alegando nulidade no reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP. 



2. O Tribunal de origem fundamentou a decisão com base em provas orais e reconhecimento pessoal em juízo, corroborando o reconhecimento fotográfico. 



II. Questão em discussão 



3. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico e se este pode servir de base para condenação. 



III. Razões de decidir 



4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



5. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas colhidas sob contraditório, é válido. 



6. No caso, o reconhecimento foi confirmado em juízo e corroborado por provas orais, afastando a alegação de nulidade. 



7. A análise de provas para desconstituir a autoria demanda exame aprofundado, inviável em habeas corpus. 



IV. Dispositivo 



8. Habeas corpus não conhecido.”



    O julgado emanado do STJ não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Isso porque a Ministra Daniela Teixeira assim consignou quanto à tese da alegada nulidade:



    “Ocorre, todavia, que no caso dos autos o Tribunal de origem fundamentou suficientemente a decisão com base no robusto acervo probatório que instrui os autos. Vejamos (e-STJ fls. 32/38):



    (...)



    (...) no caso em debate a condenação não se baseia somente nos elementos de inquérito, mas sim na prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Portanto, restam suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo pelo acusado, diante da prova oral produzida, em especial as declarações da vítima, corroboradas pelo restante do conjunto probatório.



    Resta claro que o Tribunal de origem destacou que outros meios de prova foram utilizados para o reconhecimento, em especial porque a vítima fez o reconhecimento do paciente em sede inquisitorial e, posteriormente, a confirmou em Juízo, sem qualquer dúvida.” (e-doc. 6, p.3-6) (grifei)



    Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a sentença condenatória encontra-se amparada em outros elementos de prova.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte, em situações assemelhadas:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente